Tribunal: TJES
Processo: 0011425-28.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011425-28.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIA ALVES PEREIRA LIONEL

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. CONTRATOS PRETÉRITOS JÁ EXTINTOS. INTERESSE DE AGIR. NOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Antônia Alves Pereira Lionel contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada em face de Dacasa Financeira S/A, limitando-se a insurgência à alegação de julgamento citra petita, ao fundamento de que a decisão teria deixado de apreciar diversos contratos listados na tabela da petição inicial e requerendo a extensão dos efeitos da sentença a todos eles.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em julgamento citra petita por não ter analisado os contratos já quitados indicados na petição inicial, restringindo-se ao contrato nº 37.513706-5, vigente à época do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de interesse de agir quanto aos contratos integralmente quitados afasta a necessidade de análise judicial, pois somente o contrato nº 37.513706-5 apresentava efeitos atuais e comprometedores da renda da autora, conforme expressamente indicado na inicial.

A ausência de impugnação específica e individualizada sobre cláusulas dos contratos anteriores, bem como a falta de demonstração de pagamentos indevidos remanescentes, inviabiliza a extensão dos efeitos da sentença a instrumentos já extintos.

A organização fática apresentada na inicial revela que o contrato nº 37.513706-5 consolidou dívidas anteriores, o que legitima a concentração da análise judicial sobre esse instrumento ainda vigente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, havendo novação, é inviável revisar contratos anteriores, afastando-se a incidência da Súmula 286/STJ, conforme precedentes (STJ, AgInt no AREsp 2022105/MS).

Não há julgamento citra petita quando o juízo de origem aprecia integralmente o objeto concreto e atual de tutela jurisdicional, limitado aos pedidos dotados de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há julgamento citra petita quando o magistrado limita a decisão aos contratos que apresentam efeitos jurídicos atuais e interesse de agir demonstrado na inicial.

Contratos extintos por adimplemento não podem ter cláusulas revistas sem demonstração específica de vícios remanescentes ou pagamentos indevidos atuais.

A ocorrência de novação afasta a possibilidade de revisão de contratos anteriores, conforme orientação consolidada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2022105/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2022, DJe 15.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011425-28.2019.8.08.0012

APELANTE:
ANTONIA ALVES PEREIRA LIONEL

APELADA:

DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATOR:
D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Antônia Alves Pereira Lionel contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional cumulada com repetição de indébito e danos morais, proposta em face de Dacasa Financeira S/A. A insurgência recursal limita-se à alegação de julgamento citra petita, sustentando que a sentença teria se omitido quanto à análise de diversos contratos celebrados entre as partes, requerendo, por conseguinte, a extensão dos efeitos da decisão a todos os contratos listados na tabela da petição inicial.

De imediato, adianto que não assiste razão à apelante.

Conforme se extrai dos autos, a autora apresentou uma lista com oito contratos firmados com a instituição financeira, mas destacou de maneira clara e inequívoca, já na petição inicial, que apenas o contrato nº 37.513706-5 encontrava-se vigente no momento da propositura da demanda, sendo esse o único a comprometer, de forma significativa, sua capacidade financeira, atingindo 81% de sua renda mensal. Os demais contratos estavam, segundo a própria inicial, integralmente quitados, tendo incluídos meramente para fins comparativos.

“
A requerente em agosto de 2018, solicitou o ajuste das prestações para redução dos juros para facilitar o pagamento, ao revés, a requerida apresentou uma nova proposta de empréstimo, para refinanciar o contrato 36.803651-5, mesmo a requerente adimplente, para liberar um saldo aproximado de R$4.000,00 (quatro mil reais) e novas parcelas, fazendo com que a requerente assumisse uma nova dívida conforme contrato 37.513706-5, para pagamento em 18 (dezoito) parcelas de R$ 1.215,72; Custo Efetivo Total (CET) ao ano de 355,59% com valor total de R$ 21.882.96.” (Petição Inicial – fl. 05)

A sentença ora atacada examinou detidamente a relação jurídica entre as partes, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e concluiu pela existência de cláusulas abusivas no contrato ainda em vigor, declarando sua nulidade parcial, determinando a revisão dos encargos conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, e condenando a parte ré à restituição em dobro dos valores pagos a maior, além do pagamento de indenização por danos morais.

Sobre o tema, é princípio elementar do processo civil que a atividade jurisdicional deve ater-se à presença de interesse de agir, e não se justifica o reexame de contratos já extintos por adimplemento, salvo se demonstrado, de forma específica, algum vício remanescente capaz de produzir efeitos presentes, o que não se verifica no caso em análise.

Além disso, é plausível inferir — a partir da própria organização fática delineada na inicial — que o contrato nº 37.513706-5 representou, ao menos em parte, uma repactuação ou consolidação de dívidas anteriores, o que reforça a correção da sentença ao concentrar sua análise sobre esse único instrumento ainda ativo. A ausência de impugnação individualizada de cláusulas dos demais contratos e a inexistência de comprovação de pagamento indevido atual tornam inviável qualquer ampliação dos efeitos da sentença.

Neste sentido, elucida o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 286/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. 2. A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2022105 MS 2021/0355467-7, Data de Julgamento: 13/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022)

Não há, portanto, um julgamento
citra petita
. O juízo de origem não deixou de se manifestar sobre pedido formulado, mas restringiu sua análise àquilo que se apresentava como objeto concreto e atual de tutela jurisdicional – em especial, pelas informações acostadas na exordial.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.